Tribunal: STJ
Processo: 0003484-80.2018.8.11.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2136003 - MT (2022/0155751-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO DO CARMO SOBRINHO
ADVOGADOS
: MIRIAN COSTA CARDOSO - MT006361
GUSTAVO TOSTES CARDOSO - MT006635O
NALTYER NÚBIA FONSECA SEBASTIAO - MT026327
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO DO CARMO
AGRAVADO
: OSCAR ROBERTO DO CARMO
ADVOGADOS
: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - MT013164B
FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - MT020738B
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA
AMIGÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO.
DEFINIÇÃO.
IMPOSSSIBILIDADE.
REVISÃO.SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA
NÃO
DEMONSTRADA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
deve prevalecer o valor da causa dado por estimativa diante da
impossibilidade de inferir o proveito econômico perseguido, demandaria o
reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial
pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e
255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a
similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da
divergência de interpretação da lei federal invocada.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54036600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 3910001a-a790-4be7-a499-8e543a1e2673

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 3910001a-a790-4be7-a499-8e543a1e2673

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2136003 - MT (2022/0155751-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO DO CARMO SOBRINHO
ADVOGADOS
: MIRIAN COSTA CARDOSO - MT006361

GUSTAVO TOSTES CARDOSO - MT006635O

NALTYER NÚBIA FONSECA SEBASTIAO - MT026327
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO DO CARMO
AGRAVADO
: OSCAR ROBERTO DO CARMO
ADVOGADOS
: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - MT013164B

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - MT020738B
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA
AMIGÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO.
DEFINIÇÃO.
IMPOSSSIBILIDADE.
REVISÃO.SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA
NÃO
DEMONSTRADA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
deve prevalecer o valor da causa dado por estimativa diante da
impossibilidade de inferir o proveito econômico perseguido, demandaria o
reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial
pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e
255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a
similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da
divergência de interpretação da lei federal invocada.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSE ROBERTO DO CARMO SOBRINHO
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
assim ementado:
"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA AMIGÁVEL –
EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
INCONFORMISMO – BEM SONEGADO NÃO INSERIDO NA PARTILHA – MEIO
ADEQUADO
–
SOBREPARTILHA
OU
AÇÃO
DE
SONEGADOS
–
IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO SOB O PRISMA DA SONEGAÇÃO
Documento eletrônico VDA52817547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:09
Código de Controle do Documento: e444df8c-de7d-4d7e-b5cb-25c15d63bf1a

OU PARTILHA DESIGUAL – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PROVEITO
ECONÔMICO INCERTO – FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA – VIABILIDADE –
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE FINANCEIRA
DOS REQUERENTES EM ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DOS
SEGUNDOS RECORRENTES DESPROVIDO." (e-STJ fl. 703)

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, sem efeitos
modificativos (e-STJ fls. 762/766), nos termos da seguinte ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA DE PARTILHA AMIGÁVEL – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA
DE INTERESSE PROCESSUAL – INCONFORMISMO – BEM SONEGADO NÃO
INSERIDO NA PARTILHA – MEIO ADEQUADO – SOBREPARTILHA OU AÇÃO DE
SONEGADOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO SOB O PRISMA DA
SONEGAÇÃO OU PARTILHA DESIGUAL – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
– PROVEITO ECONÔMICO INCERTO – FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA –
VIABILIDADE – SENTENÇA SEM TRÂNSITO EM JULGADO - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO - IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Embargos
declaratórios
parcialmente
acolhidos
para
acréscimo
de
fundamentos ao julgado, sem que decorra efeito modificativo." (e-STJ fls. 763
/765)

No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação do artigo 292, VI, § 3o, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que, havendo cumulação de pedidos com conteúdo
patrimonial, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de todos eles, e que
o acórdão recorrido teria mantido valor que reflete apenas um dos pedidos, destoando
do conteúdo econômico efetivamente discutido.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 797/800), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
O Ministério Público Federal instado a se manifestar por meio de seu
representante legal, o Subprocurador-Geral da República Mauricio Vieira Bracks,
opinou pelo não provimento do agravo em recurso especial, cujo parecer recebeu a
seguinte ementa:
"- Agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto
com fundamento nas alíneas 'a' e 'c' do permissivo constitucional. - Decisão
agravada devidamente fundamentada. - Parecer pelo não provimento do
agravo." (e-STJ fl. 867)

É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa aos arts. 292, VI, § 3o, do CPC, verifica-se que a
matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52817547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:09
Código de Controle do Documento: e444df8c-de7d-4d7e-b5cb-25c15d63bf1a

Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
.
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
No caso, o Tribunal de origem entendeu o seguinte:

"(...)
Assim, não havendo meios para se inferir de imediato o proveito
econômico que se persegue pela pretensão, e nem mesmo regra disciplinadora
da espécie, deve prevalecer o valor originariamente dado por estimativa à
causa na presente demanda.
Neste cenário, pelo que se dessume da inicial, os requerentes
aludem ter havido sonegação de 168 (cento e sessenta e oito) cabeças de gado
no patamar de R$172.932,07 (cento e setenta e dois mil, novecentos e trinta e
dois reais e sete centavos), até porque a omissão da evolução do rebanho de
semoventes necessitaria de realização de perícia técnica para se estabelecer o
resultado líquido dos frutos advindos em caso de procedência de ação, em fase
de liquidação de sentença, o que não é o caso em razão da sentença extintiva,
motivo pelo qual deve ser mantida.
(...)." (e-STJ fl. 714)

Com efeito, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de
que deve prevalecer o valor da causa dado por estimativa diante da impossibilidade de
inferir o proveito econômico perseguido, demandaria o reexame de fatos e de provas dos
autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO VALOR ECONÔMICO IMEDIATO.
VIOLAÇÃO DO
II E § 1o, VI, DO CPC. OMISSÃO NÃO
ART. 489,
CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A RAZOABILIDADE DO VALOR
DA CAUSA POR ESTIMATIVA COM LASTRO NA EXTENSÃO DO PREJUÍZO.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na
medida em que o Tribunal baiano, clara e fundamentadamente, dirimiu as
questões que lhe foram submetidas no julgamento do recurso de apelação.
2. O TJBA, soberano na análise fático-probatória, concluiu que (i) a agravante
requereu indenização por danos morais em valor não inferior a 400 salários
mínimos; e (ii) a expectativa econômica deve corresponder ao valor buscado na
petição inicial, nos termos do
do CPC/73. Assim, rever as conclusões
art. 258
quanto à mensuração da expectativa econômica, da forma como trazida no
apelo nobre, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é aqui vedado por força do óbice da Súmula n.o 7
do STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.387.525/BA,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NULIDADE DE PATENTE. QUANTIA
ESTIMADA. POSSIBILIDADE.
REAVALIAÇÃO DO
SÚMULA N. 83/STJ.
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser admissível a
fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do
proveito econômico perseguido na demanda" (AgRg no AREsp n. 583.180/RJ,
Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em
DJe
.
20/8/2015,
27/08/2015)
Documento eletrônico VDA52817547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:09
Código de Controle do Documento: e444df8c-de7d-4d7e-b5cb-25c15d63bf1a

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
3. No caso concreto, as instâncias de origem avaliaram a prova dos autos para
concluir que o valor atribuído à causa guarda correspondência com o possível
proveito econômico pretendido pela parte. O acolhimento do pedido de redução
da quantia estimada pelo autor encontra óbice na referida súmula.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp 1.346.772/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
17/12/2019,
19/12/2019.

Por fim, nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo
Civil e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando
não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal
invocada.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:09
Código de Controle do Documento: e444df8c-de7d-4d7e-b5cb-25c15d63bf1a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.136.003 / MT
Número Registro: 2022/0155751-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034848020188110011 34848020188110011 7820158110011
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO DO CARMO SOBRINHO
ADVOGADOS : MIRIAN COSTA CARDOSO - MT006361
GUSTAVO TOSTES CARDOSO - MT006635O
NALTYER NÚBIA FONSECA SEBASTIAO - MT026327
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO DO CARMO
AGRAVADO
: OSCAR ROBERTO DO CARMO
ADVOGADOS : MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - MT013164B
FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - MT020738B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54007184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: 15d99789-6211-4259-abb6-b89a3a37870d

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: 15d99789-6211-4259-abb6-b89a3a37870d